Tribunal: STF
Processo: AC 3434
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO DIREITO.



    1. Não se atribui efeito suspensivo a recurso extraordinário que versa sobre a possibilidade de o Ministério Público do Distrito Federal ratificar ato praticado pelo Ministério Público Federal, ante a remessa dos autos à Justiça do DF, em decorrência da incompetência declarada pela Justiça Federal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.